Tribunal: TJDFT
Processo: 0741216-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. AÇÃO REVISIONAL CONCOMITANTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a constituição do devedor em mora como requisito para subsidiar o deferimento da medida liminar de busca e apreensão de bem móvel.
2. A finalidade da grauidade de justiça gratuita consiste em garantir amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
2.3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 2.4. No presente caso está demonstrada a hipossuficiência econômica.
3. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. 3.1. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 3.2. A constituição da mora do devedor é evidente, tendo em vista a cópia do aviso de recebimento assinado e juntada aos autos do processo de origem.
4. O eventual ajuizamento de demanda que tenha por objeto a revisão do contrato de alienação fiduciária não produz o efeito de obstar a constituição da mora, tampouco o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 4.1. Nesse sentido é o enunciado no 380 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”
5. Recurso conhecido e desprovido.